Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-27.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 1000767-27.2017.8.11.0007 – CLASSE - CNJ 198 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: ROSELI RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: VALDECI CASARIN
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSELI RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Liminar n. 1000767-27.2017.8.11.0007, ajuizada em face de VALDECI CASARIN, em que se julgou improcedente a ação principal, por não haverem provas suficientes para comprovar a culpa do requerido no acidente (Id. no 45743687).
Recurso de apelação interposto em Id. no 45743689, onde se postula pela total procedência do recurso, com a reforma da sentença, para declarar a culpa exclusiva do Apelado no evento danoso uma vez que realizou conversão à esquerda, interceptando a passagem preferencial da Apelante.
Contrarrazões apresentadas em Id. no 45743696
Vindo o feito concluso, foi determinada a intimação do apelante para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do recurso de apelação, arguida pelo Apelado (Id. 52944477).
Aportou-se ao feito a manifestação da Apelante (Id. no 54181492).
É a síntese do necessário.
D E C I D O
Compulsando-se os autos, verifico que o apelo interposto pelo autor não preenche os pressupostos de admissibilidade.
O artigo 932, III, do CPC estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
A disponibilização da sentença no DJE (Edição no 10674) se deu no dia 10/02/2020, uma segunda-feira, considerando-se publicada no dia seguinte, qual seja, a data de 11/02/2020 (terça-feira).
A apelação foi protocolada em 06/03/2020. O prazo recursal de 15 (quinze dias) dias teve início no dia 12/02/2020, quarta-feira, sendo que a data limite para a apresentação da apelação ocorreu, a princípio, em 05/03/2020 (considerando a suspensão do expediente/prazos nos dias 24 e 25 de fevereiro - Carnaval).
A apelante trouxe aos autos informações a respeito da indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico, por período superior a 60 minutos, no dia 04/03/2020 (Id. no 45743694), alegando que, por essa razão, e também pela suspensão dos prazos no dia 26/03/2020 (quarta-feira de cinzas), sua apelação é tempestiva.
Destarte, o prazo iniciou-se no dia 12/02/2020; excluindo-se os dias 24 (segunda-feira) e 25 (terça-feira) de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., e, computando-se o dia 26 (quarta-feira de cinzas) portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto intempestivamente (06/03/2020), vez que o derradeiro dia do prazo para recorrer seu deu em 05/03/2020.
Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei n. 13.105/2015). II - Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. III - Publicada a decisão recorrida em 26/2/2019, é intempestivo o agravo regimental protocolizado em 7/3/2019. IV - Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).
Anoto que a indisponibilidade dos sistemas no dia 04/03/2020 não socorreu a apelante (Id. no 45743694).
Isso porque, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/2015, haverá prorrogação para o dia útil seguinte à retomada do funcionamento na hipótese em que os prazos se vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade dos sistemas, não no presente caso, em que a indisponibilidade ocorreu no dia 04/03/2020, ainda no curso do prazo recursal. Veja-se:
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.” (destaquei)
Repisa-se, não obstante a quarta-feira de cinzas, dia 26/02/2020, tenha expediente diferenciado é considerado dia útil e deve ser computado na contagem do prazo recursal, porque neste dia não se iniciou ou terminou o prazo em questão, conforme se depreende do artigo 224, § 1o do CPC acima mencionado.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal:
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA - FERIADO DE CARNAVAL – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – PRECEDENTE DO STJ - INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A sentença exarada nos autos foi disponibilizada em 05/02/2020, ocorrendo sua publicação somente dia 06/02/2020, por corolário, o prazo iniciou-se somente dia 07/02/2020; excluindo-se os dias 24 (segunda-feira), 25 (terça-feira) de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., e, computando-se o dia 26 (quarta-feira de cinzas) portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi aviado intempestivamente (03/03/2020), vez que o derradeiro dia do prazo para recorrer seu deu em 02/03/2020.
II – “Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).
III – Considerando que o recurso de apelação foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.” (TJ-MT - AGR: 10160399020168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – INTEMPESTIVIDADE – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR EXECUTADO – ART. 523, § 1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considera -se dia útil a quarta-feira de cinzas, ainda que o expediente forense tenha sido limitado ao turno vespertino. Ausência de comprovação de que o expediente nesse dia tenha sido suspenso.” (TJ-MT - AI: 10152822020198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2019) (destaquei)
Tem-se, portanto, que o prazo recursal teve início no dia 12/02/2020 e se encerrou no dia 05/03/2020.
A apelação, protocolada apenas em 06/03/2019, é intempestiva.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao recurso.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora